Tribunal: TJDFT
Processo: 0731320-91.2019.8.07.0001
Órgão julgador: CARMELITA BRASIL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-10-07
Data de publicação: 2020-10-26

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRADIÇÃO VERIFICADA. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA.

Os embargos de declaração, mesmo para fins de prequestionamento, prestam-se para expungir do julgado, obscuridade ou contradição e, ainda, para suprir omissão, contornos definidos no art. 1.022 do CPC.

Embargos parcialmente acolhidos, apenas para sanar a contradição relativa à distribuição dos ônus da sucumbência.